Tribunal: TJES
Processo: 5027551-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027551-90.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: MARLENE BONE

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5027551-90.2023.8.08.0024

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrida: MARLENE BONE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. AVENÇA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIA
L
PARA ORDENAR O FORNECIMENTO DO MATERIA
L
INDISPENSÁVE
L (LENTE INTRAOCULAR)
, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.

CONTRATAÇÃO QUE SE SUBMETE ÀS NORMAS GERAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA STJ Nº 608). REGRAS DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL QUE GUARDAM SUPREMACIA SOBRE A VONTADE DAS PARTES (CDC, ART. 1º). MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA.

VEDAÇÃO EXPRESSA, DENTRE OUTRAS PRÁTICAS ABUSIVAS, DA CLÁUSULA QUE “RESTRINGE DIREITOS OU OBRIGAÇÕES FUNDAMENTAIS INERENTES À NATUREZA DO CONTRATO, DE TAL MODO A AMEAÇAR SEU OBJETO OU EQUILÍBRIO CONTRATUAL” (ART. 51, §1º, II, DO CDC).

EXCLUSÃO DE
LENTE INTRAOCULAR
ESSENCIAL AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E À PLENA RECUPERAÇÃO D
A
PACIENTE. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO. ESTIPULAÇÃO INÍQUA E QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE EXAGERADA DESVANTAGEM. ABUSIVIDADE E, POR CONSEQUÊNCIA, NULIDADE DE PLENO DIREITO.

PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, V.G.
:
“
[...] 1. RESTA ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIA CÂMARA QUE. EMBORA AS DISPOSIÇÕES DA CITADA LEGISLAÇÃO (LEI Nº 9.656/98) NÃO RETROAJAM PARA ATINGIR CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA (QUANDO NÃO ADAPTADOS AO NOVEL REGIME), A EVENTUAL ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS PODE SER AFERIDA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, JÁ QUE O CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE É OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, QUE SE RENOVA AO LONGO DO TEMPO E, PORTANTO, SE SUBMETE ÀS NORMAS SUPERVENIENTES, ESPECIALMENTE ÀS DE ORDEM PÚBLICA, A EXEMPLO DO CDC, O QUE NÃO SIGNIFICA OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO VERBETE Nº 469 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. (TJES, CLASSE: APELAÇÃO, 069140002465, RELATOR: CARLOS SIMÕES FONSECA, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 01/03/2016, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 09/03/2016) 2. REGISTRE-SE QUE NÃO OBSTANTE A SÚMULA 469 DO STJ TER SIDO CANCELADA EM 2018, A CORTE DA CIDADANIA EDITOU A SÚMULA 608, EM SUBSTITUIÇÃO AO ENUNCIADO CANCELADO. O NOVEL VERBETE SUMULAR PREVÊ A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, EXCETO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, O QUE NÃO É O CASO DA HIPÓTESE DOS AUTOS [...].
3.
A JURISPRUDÊNCIA DO C.STJ, REPRODUZIDA POR ESTE E. TRIBUNAL, CONSIDERA ABUSIVAS CLÁUSULAS EXCLUDENTES DO CUSTEIO DOS MEIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO MELHOR DESEMPENHO DO TRATAMENTO CLÍNICO, INDICADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE, VOLTADO À CURA DE DOENÇA EFETIVAMENTE COBERTA
.
(TJES, CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 012199002663, RELATOR: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - RELATOR SUBSTITUTO : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 13/10/2020, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 10/11/2020)”.

VOLVENDO O CASO EM ANÁLISE, APESAR DA PREVISÃO DE LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUANTO AO FORNECIMENTO DA LENTE INTRAOCULAR, ASSIM COMO DE ÓRTESES E PRÓTESES, DÚVIDAS NÃO HÁ DE QUE O MATERIAL CIRÚRGICO SOLICITADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE ESTÁ INSERIDO NO PRÓPRIO CONTEXTO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA COM IMPLANTE DE LENTE PLEITEADO EM LAUDO MÉDICO, MOSTRANDO-SE, ASSIM, INDISPENSÁVEL AO PRÓPRIO SUCESSO DA CIRURGIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS.

AUSENTE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS A PARTE AUTORA NÃO CONSTITUIU PATRONO NOS AUTOS.

É COMO VOTO.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)